Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO DESIGNADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALHA NO PROCEDIMENTO PROCESSUAL. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PRESENTE EM INVENTÁRIO. HERDEIRA MENOR. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSÁRIA. VALOR DA PENHORA. MÉTODO LEGÍTIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a nova sistemática prevista no Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, quando deferida a Inicial, designar Audiência de Conciliação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Em que pese a legislação processual priorizar a conciliação das partes, referido dispositivo deve ser analisado em conjunto com os Vetores Principiológicos da Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional.
2. A Jurisprudência deste Tribunal é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, de modo que não havendo prejuízo à parte, não há falar em nulidade. Caso contrário estar-se-ia prestigiando mais o processo, o formalismo, ao invés da finalidade almejada.
3. O cumprimento de sentença é movido em face de pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica própria, a qual não se confunde com a existência dos seus sócios. Nesse contexto, não há que se falar em intervenção do Ministério Público em razão da menoridade da herdeira do sócio majoritário da executada, por tratar-se de esferas jurídicas completamente distintas.
4. Tendo o oficial de justiça utilizado método legítimo para a avaliação do bem levado à penhora, a indicação de bens de natureza diversa do expropriado não é suficiente para impugnar o valor cotado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.